Tribunal: TJBA
Processo: 0001280-13.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001280-13.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SELMA DOS SANTOS SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

APELADO: MARIA ELISABETE CARRASCOSA VON GLEHN

Advogado(s)
:
DAIANA JESUS DOS SANTOS

APELA
Ç
ÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA ARBITRAL.
PRELIMINAR REJEITADA.
HIPÓTESES DE NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 32, DA LEI 9.307/96. AUSÊNCIA. ALEGADA PREVARICAÇÃO DA ÁRBITRA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO
C
ONHECIDO

E
IM
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.